Tribunal: STF
Processo: ARE 1473353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ISSQN. 6 (SEIS) AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EMPRESA PARA O FIM DE EXTENDER A DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE 4 (QUATRO) AUTOS DE INFRAÇÃO (AI 221.833, 221.835, 221.837 E 221.838) PARA OUTROS DOIS AUTOS DE INFRAÇÃO (AI 221.828 E AI 221.839), DETERMINANDO A RETIFICAÇÃO DE AMBOS, E MANTEVE A DECISÃO ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS OUTROS 4 (QUATRO) AUTOS DE INFRAÇÃO (AI 221.833, 221.835, 221.837 E 221.838).



    1. PARCIAL CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. 4 (QUATRO) AUTOS DE INFRAÇÃO (AI 221.833, 221.835, 221.837 E 221.838) QUE FORAM MANTIDOS EM SENTENÇA CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    2. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA QUE A DECISÃO NÃO SEJA EXTENDIDA PARA OS DOIS AUTOS DE INFRAÇÃO (AI 221.828 E AI 221.839), BEM COMO SEJA MANTIDA A TRIBUTAÇÃO DE AMBOS CONFORME APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEM RAZÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER ESTENDIDA. TRIBUTAÇÃO PELO ISSQN QUE DEVE CONSIDERAR OS SERVIÇOS COM “DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS”. PEDIDO DESPROVIDO.



    2. RECURSO DO MUNICÍPIO PARA QUE SEJA MANTIDA A TRIBUTAÇÃO DE ISSQN SOBRE TODOS OS SERVIÇOS DESCRITOS NOS AI 221.828 E AI 221.839. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DO AI 221.828 E RETIFICAÇÃO DO AI 221.839 QUE SÃO NECESSÁRIAS. PARCIAL PROVIMENTO.



    3. RECURSO DA EMPRESA PARA QUE SEJA AFASTADA A TRIBUTAÇÃO DO ISSQN DOS AI 221.833, 221.835, 221.837, 221.838 e 221.839. PARCIAL RAZÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO AI 221.833, 221.835, 221.837 E 221.838. PROVIMENTO PARA AFASTAR A TRIBUTAÇÃO DE OUTRAS NOTAS FISCAIS QUE AMPARAM O AI 221.839. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    4. RECURSO DA EMPRESA PARA QUE SEJA ESTABELECIDO O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO A DATA EM QUE FOI INTIMADA DA ÚLTIMA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS QUE INCIDEM DESDE A FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. ART. 161 DO CTN.



    5. RECURSO DA EMPRESA PARA QUE SEJAM ESTABELECIDOS OS HONORÁRIOS E CUSTAS INTEGRALMENTE COM O MUNICÍPIO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMPRESA (ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA QUE NÃO FOI SUCUMBENTE EM PARTE MÍNIMA. MAIORIA DOS SEUS PEDIDOS QUE FORAM NEGADOS. SUCUMBÊNCIA DEFINIDA DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.



    6. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO INTEGRAL DA SUA APELAÇÃO. ART. 85, §11º, DO CPC.



    RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA MODELCRAFT PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar contradição "e alterar a ementa, bem como reconhecer a obscuridade e deixar a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença, tudo nos termos do presente voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 156, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente